Tribunal: TJDFT
Processo: 0717854-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717854-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY MATIAS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JEFERSON CONRADO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JEFERSON CONRADO DOS SANTOS em favor de WESLEY MATIAS DE OLIVEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 71532793), no processo n.o 0719992-57.2025, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 71532791), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 16/04/2025, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006. Acrescenta que, em sede de Audiência de Custódia, a prisão do paciente foi convertida em preventiva. Sustenta o impetrante que “não foi apreendida qualquer substância ilícita em sua posse direta, tampouco foram localizados com o paciente objetos ou instrumentos comumente relacionados ao tráfico de drogas, como balanças de precisão, valores fracionados, anotações contábeis ou celulares com dados comprometedores. As substâncias encontradas estavam ocultas em imóveis abandonados e em via pública, em locais de fácil acesso, sem que tenha sido comprovado o vínculo direto do paciente com a droga apreendida.” Menciona que “a prisão ocorreu após o paciente ter sido abordado em local distinto da apreensão dos entorpecentes, e os elementos que supostamente o ligariam ao fato criminoso não foram submetidos ao devido contraditório — inclusive, há diligência pendente referente às imagens de câmeras de vigilância, que podem comprovar a ausência de qualquer relação entre ele e os entorpecentes encontrados.” Destaca que “a conversão do flagrante em preventiva e sua posterior manutenção se apoiam em fundamentos genéricos, como a suposta gravidade do delito e a garantia da ordem pública, sem indicar qualquer risco concreto, atual ou individualizado relacionado ao paciente.” Defende que “apesar de haver apreensão de expressiva quantidade de drogas (mais de 350 porções), nenhuma substância foi localizada em posse direta do paciente. As porções foram encontradas em locais públicos e imóveis abandonados, de acesso irrestrito a qualquer pessoa, sem elementos que vinculem objetivamente o paciente à propriedade, guarda ou comercialização das substâncias. A única droga em posse direta estava com um usuário, e há diligência pendente sobre imagens de câmeras de vigilância, as quais podem comprovar a completa ausência de relação entre Wesley e o material ilícito.” Afirma que “constam nos autos indícios da presença de outras pessoas no local dos fatos, o que motivou a autuação de mais de um indivíduo, mas não há qualquer elemento que comprove a existência de vínculo associativo, divisão de tarefas ou estrutura organizada de tráfico que envolva o paciente. A autoridade policial sequer apontou eventual conexão entre Wesley e os demais autuados, tampouco demonstrou participação em organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/06).” Pontua que “embora o auto de prisão em flagrante mencione genericamente que os fatos ocorreram em área próxima à escola, não há qualquer prova de que o paciente tenha se aproveitado dessa localização para praticar o delito com especial gravidade ou com intenção dirigida ao público escolar. A jurisprudência pátria é clara no sentido de que a incidência da majorante exige demonstração do dolo específico e da finalidade de atingir o bem jurídico tutelado, o que inexiste no caso concreto.” Salienta ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, além de exercer atividade laboral informal na área técnica e ser o único responsável pelo sustento de sua filha menor de idade. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi preso em flagrante, em 16/04/2025, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006 (Id 233061848 dos autos principais). Em sede de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 233096302 dos autos principais): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. É sabido que a garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados, e os relatos dos policiais e do usuário, estão a indicar o profissionalismo com que exercida a atividade, evidenciando periculosidade e caracterizando situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente neste momento a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. É pacífica a jurisprudência no sentido de que predicados do autuado, tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho e residência fixa, não obstam a prisão preventiva caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a decretação da medida extrema, como se dá no presente caso. Ainda, tenho que não restou demonstrada a presença dos requisitos para a substituição da medida por prisão domiciliar, haja vista não comprovado que o autuado é indispensável para os cuidados da criança. 3. Dispositivo Ante o exposto, para a garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WESLEY MATIAS DE OLIVEIRA (...).” (grifos nossos). Em decisão de Id 71532793, a segregação cautelar do paciente foi mantida: “(...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Acrescento que a legalidade da prisão em flagrante foi analisada na audiência de custódia (ID n. 233096302) Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de relevante quantidade de maconha, haxixe, skunk, cocaína. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Nesse diapasão, o réu não comprovou ser o único responsável por sua filha menor, como bem mencionado pelo Ministério Público, pois afirmou que a criança está sendo cuidada por sua genitora. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de WESLEY MATIAS DE OLIVEIRA. (...).” (grifos nossos, sublinhado no original). Sustenta o impetrante que “não foi apreendida qualquer substância ilícita em sua posse direta, tampouco foram localizados com o paciente objetos ou instrumentos comumente relacionados ao tráfico de drogas, como balanças de precisão, valores fracionados, anotações contábeis ou celulares com dados comprometedores. As substâncias encontradas estavam ocultas em imóveis abandonados e em via pública, em locais de fácil acesso, sem que tenha sido comprovado o vínculo direto do paciente com a droga apreendida.” Menciona que “a prisão ocorreu após o paciente ter sido abordado em local distinto da apreensão dos entorpecentes, e os elementos que supostamente o ligariam ao fato criminoso não foram submetidos ao devido contraditório — inclusive, há diligência pendente referente às imagens de câmeras de vigilância, que podem comprovar a ausência de qualquer relação entre ele e os entorpecentes encontrados.” Defende que “apesar de haver apreensão de expressiva quantidade de drogas (mais de 350 porções), nenhuma substância foi localizada em posse direta do paciente. As porções foram encontradas em locais públicos e imóveis abandonados, de acesso irrestrito a qualquer pessoa, sem elementos que vinculem objetivamente o paciente à propriedade, guarda ou comercialização das substâncias. A única droga em posse direta estava com um usuário, e há diligência pendente sobre imagens de câmeras de vigilância, as quais podem comprovar a completa ausência de relação entre Wesley e o material ilícito.” Afirma que “constam nos autos indícios da presença de outras pessoas no local dos fatos, o que motivou a autuação de mais de um indivíduo, mas não há qualquer elemento que comprove a existência de vínculo associativo, divisão de tarefas ou estrutura organizada de tráfico que envolva o paciente. A autoridade policial sequer apontou eventual conexão entre Wesley e os demais autuados, tampouco demonstrou participação em organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/06).” Pontua que “embora o auto de prisão em flagrante mencione genericamente que os fatos ocorreram em área próxima à escola, não há qualquer prova de que o paciente tenha se aproveitado dessa localização para praticar o delito com especial gravidade ou com intenção dirigida ao público escolar. A jurisprudência pátria é clara no sentido de que a incidência da majorante exige demonstração do dolo específico e da finalidade de atingir o bem jurídico tutelado, o que inexiste no caso concreto.” A denúncia, oferecida em 29/04/2025 (Id 234091737), assim narrou a suposta conduta praticada pelo paciente: “(...) No dia 16 de abril de 2025, entre 16h30 e 18h30, no Setor R, QNR 1, entre os Conjuntos I e J, nas proximidades da Unidade Básica de Saúde 15, Ceilândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU, para os usuários Paulo Victor Soares Lopes e Alex Rocha Paixão, 1 (uma) porção de skunk, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,96g (noventa e seis centigramas). No mesmo contexto, o denunciado com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, MANTINHA EM DEPÓSITO/GUARDAVA, para fins de difusão ilícita, 51 (cinquenta e uma) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 269,84g (duzentos e sessenta e nove gramas e oitenta e quatro centigramas); 74 (setenta e quatro) porções de haxixe, acondicionadas em sacola/segmento plástico/papel, perfazendo a massa líquida de 64,97g (sessenta e quatro gramas e noventa e sete centigramas); 131 (cento e trinta e uma) porções de skunk, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 126,68g (cento e vinte e seis gramas e sessenta e oito centigramas); 16 (dezesseis) porções de skunk, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 78,69g (setenta e oito gramas e sessenta e nove centigramas); 103 (cento e três) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 122,57 (cento e vinte e dois gramas e cinquenta e sete centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 6,38g (seis gramas e trinta e oito centigramas). Todos os entorpecentes acima mencionados estão descritos no exame preliminar de substância no 59052/2025, acostado sob o ID. 233061865. Na data dos fatos, agentes de polícia lotados na Seção de Repressão às Drogas da 19a DP se dirigiram até a QNR 01, Conjunto “J”, nas proximidades da Unidade Básica de Saúde 15, Ceilândia/DF, com o intuito de dar continuidade à investigação em curso naquela localidade, conhecida pelo tráfico de drogas perpetrado por alguns indivíduos, dentre eles o ora denunciado. Durante o monitoramento, os policiais identificaram WESLEY, que trajava casaco moletom azul de mangas compridas, bermuda preta e sandálias, aparentando aguardar usuários de entorpecentes. Em dado momento, aproximou-se um indivíduo trajando camisa de time azul-claro com detalhes em rosa, bermuda jeans e sandálias, identificado como Paulo Victor Soares Lopes, acompanhado de outro indivíduo, vestindo camisa regata roxa e bermuda preta, posteriormente identificado como Alex Rocha Paixão. Enquanto Alex permaneceu afastado, Paulo dirigiu-se até WESLEY, com quem manteve breve conversa e, na sequência, ambos deslocaram-se até a frente da residência de número 05, imóvel abandonado. O denunciado, então, retirou objetos do gradeado da referida casa, enquanto Paulo manuseava seu telefone celular. Após, Paulo mostrou a tela do aparelho para o denunciado e este lhe entregou uma porção de entorpecente. Na sequência, Paulo e Alex deixaram o local. Em seguida, os usuários foram abordados pela equipe policial, sendo com eles localizada uma porção de “skunk”, acondicionada em embalagem plástica tipo ziplok. Enquanto os usuários eram conduzidos à Delegacia, foi observado que WESLEY manuseava objetos escondidos tanto no gradeado quanto em canos de saída de água e na parte superior do muro da casa abandonada. Após o retorno da equipe, o denunciado foi abordado, oportunidade em que trazia consigo um aparelho celular. Ato contínuo, nos pontos onde WESLEY foi visto manuseando e ocultando objetos, foram localizadas porções de maconha, haxixe, skunk e cocaína, bem como potes de tamanhos variados onde eram acondicionados as drogas e 1 (uma) câmera de vigilância. Na Delegacia, Paulo identificou WESLEY como sendo o traficante que lhe vendera a substância ilícita, tendo declarado que o pagamento da porção de skunk foi realizado por meio de transferência via PIX, utilizando a chave CPF n.o 021.948.461-90, vinculada ao denunciado, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Alex, por sua vez, prestou depoimento no mesmo sentido. Assim agindo, WESLEY MATIAS DE OLIVEIRA encontra-se incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. (...).” (grifos nossos.) Depreende-se que, de acordo com a denúncia e com o Auto de Prisão em Flagrante, os policiais estavam monitorando a atuação do paciente, nas proximidades de uma unidade básica de saúde, e visualizaram quando ele vendeu a um usuário uma porção de droga, posteriormente identificada como skunk. Uma equipe policial se dirigiu aos pontos em que o paciente foi visto escondendo os objetos e localizou diversas substâncias ilícitas. Entender-se de modo diverso depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Nessa esteira, os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas). II. Questão em discussão 2. A discussão é se a decisão de afastar a aplicação do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa. III. Razões de decidir 3. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi fundamentado de maneira idônea e com base em elementos concretos, como a quantidade de droga apreendida, e as denúncias prévias e diligências realizadas confirmando que o acusado traficava drogas em sua residência há algum tempo 4. A reanálise do conjunto fático-probatório, necessária para modificar as conclusões do acórdão, é inviável em sede de habeas corpus, que não permite o revolvimento de provas. 5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão de afastar a aplicação do tráfico privilegiado deve ser fundamentada com base em elementos concretos que indiquem a dedicação do réu à atividade criminosa. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, AgRg no HC 851.706/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024.” (STJ, AgRg no HC n. 986.595/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, bem como na quantidade e variedade de entorpecentes encontrados. No tocante à variedade de droga apreendida e a necessidade da segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com base na gravidade concreta da conduta e na reincidência. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, é justificável diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e da sua reincidência, ou se é possível a substituição por medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da reincidência do agravante. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade de drogas apreendidas e a reincidência são suficientes para justificar a prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas não é viável, pois estas seriam inadequadas e insuficientes para impedir a reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela reincidência do acusado. 2. A quantidade e variedade de drogas apreendidas são suficientes para demonstrar a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando não impedem a reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, II; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 193.876/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.04.2024; STJ, AgRg no HC 781.094/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 24.04.2023; STJ, AgRg no RHC 192.110/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.04.2024.” (STJ, AgRg no RCD no HC n. 959.902/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025. Grifo nosso.) “EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do writ no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença, o que não é o caso dos autos. 2. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. No caso, a constrição cautelar foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, notadamente para a garantia da ordem pública, diante da variedade e da quantidade dos entorpecentes apreendidos e das circunstâncias da apreensão, uma vez que o paciente teria sido surpreendido pela autoridade policial durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, tendo sido encontrados em seu poder balanças digitais, petrechos e anotação do tráfico. 4. Ademais, já há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, condenado ao regime fechado, com manutenção da prisão processual. A orientação pacificada nesta Corte é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso. 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 889.830/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024. Grifo nosso.) “EMENTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. VENDA DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (12 G DE COCAÍNA) DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA ESTADUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022). 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Ao contrário do alegado pela defesa, não há erro quanto à quantidade de drogas apreendidas na posse do réu. Na verdade, as quantidades mencionadas pela defesa constam de julgado mencionado para ilustrar que, segundo entendimento desta Corte Superior, a venda de drogas em local próximo a instituição de ensino configura conduta grave, apta a justificar a imposição da medida extrema. 4. Na decisão impugnada, entendeu-se pela legalidade da prisão preventiva devido à gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de vender drogas dentro das dependências de uma escola estadual, sendo apreendidos, em sua posse, 9 papelotes de cocaína (ou 12 g, conforme apontado pela defesa), droga de elevado potencial lesivo. 5. Nesse sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento" (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 923.484/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. Grifos nossos.) No que concerne à incidência do inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal ao caso, o paciente não comprovou a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da filha menor de idade, pois apesar de a genitora da criança estar atualmente desempregada, não demonstrou a sua impossibilidade de realocar-se no mercado de trabalho e cuidar da infante. Assim, muito embora o paciente seja pai de uma criança menor de idade, tal circunstância, aliada às suas condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que denegou a ordem no habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. As teses de negativa de autoria e de que a droga apreendida se destinava a consumo próprio demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, pois, embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão ocorreu em local vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando a inserção do agravante em um contexto de tráfico de drogas. Além disso, o agravante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Ademais, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR